Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto para: a) declarar a rescisão parcial do contrato firmado entre as partes; e b) condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais; (ii) cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento destinada à oitiva de testemunhas; e (iii) direito do réu à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos processuais demonstram o direito do recorrente ao benefício da gratuidade de justiça pleiteado (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. O réu formulou pedido contraposto, pugnando pela reparação por danos morais, alegando que sofreu ameaças e que as suas ferramentas de trabalho foram retidas pelo autor. No entanto, deixou de apresentar o rol de testemunhas no prazo assinalado no termo de sessão de conciliação. “A apresentação do rol de testemunhas, a tempo e modo determinado pelo juiz, é ônus de incumbência da parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a sua ausência implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa” (Acórdão 2013636, 0700366-86.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025). Preliminar rejeitada.
6. Dano moral. No caso, inexiste prova de que o autor tenha praticado atos de coação ou intimidação contra o réu, visto que os áudios apresentados indicam apenas que o autor esteve em sua residência, relevando-se insuficientes para a comprovação da conduta ilícita denunciada. Ademais, não há prova de que o autor tenha retido as ferramentas de trabalho do réu, de modo a configurar exercício arbitrário das próprias razões, sobretudo porque o boletim de ocorrência policial constitui prova unilateral. À míngua de comprovação dos fatos narrados, é incabível a pretendida reparação por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1915044, 0704622-66.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013636, 0700366-86.2024.8.07.0001, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1915044, 0704622-66.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.